Tribunal: TJPA
Processo: 0802990-96.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802990-96.2024.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA LUZIA DA CONCEICAO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença anulou o contrato, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes é válido; (ii) verificar a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) analisar o cabimento e o valor da indenização por danos morais; e (iv) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, cabendo a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência da consumidora.

4. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada sua validade, especialmente em caso de consumidor analfabeto, como na hipótese em exame.

5. A ausência de requisitos legais para assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta, sem testemunhas instrumentárias ou declaração expressa de anuência, invalida o negócio jurídico.

6. Conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, a responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraude ou falha na prestação de serviço é objetiva, não sendo afastada por culpa de terceiros.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), pois compromete verba alimentar, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana.

8. A indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 5.000,00, deve ser reduzida para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, independentemente de demonstração de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sobretudo quando não demonstrada a autenticidade do contrato firmado com pessoa analfabeta.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar é presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.

3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 é devida, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando arbitrada em valor excessivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 368, 429, II, 487, I e 932, IV; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 43 e 479; STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802990-96.2024.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO DIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO DIAS que julgou PROCEDENTE o pedido da autora.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial (ID nº 27069293), a autora MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO DIAS alegou ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS) e que teve incluído em seu benefício previdenciário descontos

Contestação (ID nº. 27069311) defendendo a validade da relação contratual entre as partes, sustentando que a autora é cliente da instituição financeira, usuária do cartão de crédito ELO INTERNACIONAL CONSIGNADO INSS, emitido em 16/05/2022.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco à suspensão definitiva dos descontos, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA objurgada (ID.27069376) :

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida em ID 130077681 e com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes;

2. CONDENAR o réu a SUSPENDER, definitivamente, os descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora;

3. CONDENAR o réu a RESTITUIR, em dobro, os valores descontados indevidamente a título de RMC do benefício da autora, desde junho/2022 até a efetiva cessação dos descontos, descontando-se o valor de R$1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais) creditado em favor da autora, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

4. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado com o decisum, o banco/réu interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 27069383) alegando: i) a legitimidade da contratação, sustentando que a autora realizou saque com o cartão; ii) a ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; iii) a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de demonstração de má-fé; iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por considerá-lo exorbitante.

Sem contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Deste modo, sendo a relação de consumo aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da apelada, cabia ao banco demonstrar que a autora teve conhecimento inequívoco da natureza e características do produto contratado.

DA VALIDADE DO CONTRATO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Transcrevo a ementa referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

No caso em análise, conforme bem pontuado pela sentença recorrida, o CONTRATO (id. 27069365,p.06) apresentado pelo réu contém apenas uma impressão digital da autora, sem a observância dos requisitos legais para assinatura a rogo de pessoa analfabeta. Não há indicação de testemunhas instrumentárias ou declaração expressa de que se trata de assinatura a rogo, elementos essenciais à validade do ato.

A autora/apelada é pessoa analfabeta e beneficiária do Benefício de Prestação Continuada, circunstâncias que evidenciam sua hipervulnerabilidade, demandando proteção especial do ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores:

Súmula 479, STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros NÃO afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por contrato que não reconhece.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

"DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral." (STJ - REsp: 1238935 RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011)

Contudo, levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, REDUZO a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A propósito a jurisprudência deste E. tribunal em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completa a desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Tratando-se de danos morais, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos em dobro, considerando que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 16/05/2022, portanto após 30/03/2021.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. (...) A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. (...) Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." (STJ - EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, publicado no DJe em 30/03/2021)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ –, a repetição de indébito deverá ocorrer na forma dobrada, conforme determinado pelo juiz a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO apenas para REDUZIR a indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantenho as demais condenações da sentença recorrida, inclusive a declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Mantenho as custas e honorários a cargo do banco/apelante, sem proceder à majoração dos honorários recursais, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que esta medida apenas se aplica nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025